Tribunal: TJPA
Processo: 0801330-92.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801330-92.2021.8.14.0035

APELANTE: MICKELY CORDEIRO DE ALMEIDA, VITOR MANOEL SANTOS DOS REIS, JEFERSON RIBEIRO DE ANDRADE, JOAQUIM DA SILVA TAVARES NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

“APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO
. IMPROVIDO.
DOSIMETRIA DA PENA: VETORES INIDÔNEOS. NEUTRALIZAÇÃO. PROVIMENTO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. INVIABILIDADE IN CASU. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Preliminar de nulidade do processo:
em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, e o delito de tráfico ilícito de entorpecentes por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial;

2.
O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, portanto, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação em tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que a condição de usuário não elide a de traficante;

3. Dosimetria da pena: conduta social da pena-base dos recorrentes Mickely, Vítor e Jefferson valorados de forma inidônea, devendo ser neutralizada; circunstâncias do crime da pena-base do recorrente Joaquim também devem ser neutralizadas;

4.
Necessidade de novo cálculo da dosimetria por esta Corte, utilizado o critério doutrinário-jurisprudencial percentual de 1/6;

5.
Não deve ser aplicada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 em benefício do recorrente Vítor Manoel, pois a condenação para o crime de associação
é incompatível com a concessão do benefício do tráfico privilegiado;

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ________________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0801330-92.2021.8.14.0035

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: 1. VÍTOR MANOEL SANTOS DOS REIS

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

2. MICKELY CORDEIRO DE ALMEIDA

ADVOGADO: CLEITON HENRIQUE TAVARES, OAB/PA 37.353-A

3. JEFERSON RIBEIRO DE ANDRADE

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

4. JOAQUIM DA SILVA TAVARES NETO

ADVOGADO: BENEDITO GABRIEL M. DE SOUZA, OAB/PA 22.684

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelações criminais interpostas por
MICKELY CORDEIRO DE ALMEIDA, VÍTOR MANOEL DOS SANTOS REIS, JEFFERSON RIBEIRO ANDRADE e JOAQUIM DA SILVA TAVARES NETO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que lhes impôs as penas de:
13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão
e ao pagamento de 1.400 (hum mil e quatrocentos) dias-multa
, para Mickely Cordeiro de Almeida e Vítor Manoel dos Santos Reis,
para ser cumprido
inicialmente no regime inicial fechado; 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) reclusão
e ao pagamento de 1.000 (hum mil) dias-multa para
Jefferson Ribeiro de Andrade,
a ser cumprido
inicialmente no regime fechado e; 5 (cinco) anos , 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão para Joaquim da Silva Tavares Neto,
a ser cumprido inicialmente no
regime semiaberto,
pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico).

A denúncia foi recebida na data de 31 de março de 2022.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 19/07/2022
,
condenando os apelantes, contra a qual recorreram.

Em suas razões recursais (13/10/2022), a defesa do apelante
Vítor Manoel Santos do Reis
requereu preliminarmente a nulidade do processo por invasão de domicílio e, no mérito, pelo redimensionamento da pena por ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, o decote da aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/2006 (quando há adolescente envolvido na prática delitiva) ou, subsidiariamente, sua aplicação em 1/6; a aplicação do benefício do tráfico privilegiado do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 no patamar máximo, 2/3, além da substituição da pena restritiva de direitos por restritivas de direitos.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de Vítor Manoel Santos dos Reis (14/06/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Em suas razões recursais (11/08/2022), a defesa da apelante
Mickely Cordeiro de Almeida
requereu a absolvição por insuficiência de provas e, caso não acolhida, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28, Lei n.º 11.343/2006), ou o redimensionamento da pena por ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de MIckely Cordeiro de Almeida (05/09/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Em suas razões recursais (25/07/2023), a defesa do apelante
Jefferson Ribeiro de Andrade
requereu preliminarmente a nulidade do processo por invasão de domicílio e, no mérito, a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28, Lei n.º 11.343/2006), ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena com a neutralização dos vetores conduta social e circunstâncias do crime e, caso mantidas, a revaloração no patamar de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do STJ.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de Jefferson Ribeiro de Andrade (09/08/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Em suas razões recursais (13/11/2023), a defesa do apelante
Joaquim da Silva Tavares Neto
requereu preliminarmente a nulidade do processo por invasão de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, caso não acolhida, pelo redimensionamento da pena com a neutralização do vetor circunstâncias do crime, da detração além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de Joaquim da Silva Tavares Neto (01/12/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 26/12/2023, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento dos recursos com o reconhecimento da confissão espontânea ao recorrente
Vítor Manoel dos Santos Reis
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO APENAS EM RELAÇÃO AOS RECORRENTES VÍTOR MANOEL DOS SANTOS, JEFFERSON RIBEIRO ANDRADE E JOAQUIM DA SILVA TAVARES NETO

A defesa dos recorrentes Vítor Manoel dos Santos, Jefferson Ribeiro Andrade e Joaquim da Silva Tavares Neto arguiram a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do domicílio de um deles.

Ocorre que, após a análise de todos os argumentos exordiais e os documentos acostados, verifica-se que o pedido preliminar não encontra sustentáculo nos autos.

Conforme declarado a prisão em flagrante deu-se após a polícia militar ter recebido denúncia anônima de que naquele local estava se realizando intensa atividade de tráfico de substância entorpecente.

O policial partiu em averiguações, destacando uma guarnição da polícia militar, com o apoio dos policiais civis Paulo Roberto Barsano e Iranilson da Silva Cordeiro diligenciaram até o local e ao chegaram na residência indicada realizaram o cerco policial, momento em que o recorrente Jefferson Ribeiro de Andrade tentou empreender fuga, sendo impedido pelo tenente Phelipe de Oliveria Emídio, o qual observou pela janela da residência que havia certa quantidade de entorpecente espalhadas pelo interior daquela casa, motivando os policiais a adentrarem na casa onde encontraram e apreenderam o material descrito no Auto de Apresentação e Apreensão (Id n.º 15676883, págs. 259-260).

Os policiais rememoram que somente adentraram naquela residência após visualizarem pela janela que havia drogas espalhadas, sobretudo no chão, bem como, petrechos para fracionamento do material entorpecente.

Esse fato convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso, os moradores foram flagranciados com drogas, cujo delito por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO

2.1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME APENAS EM RELAÇÃO A MICKELY CORDEIRO DE ALMEIDA E JOAQUIM DA SILVA TAVARES NETO.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo

Auto de Apresentação e Apreensão onde consta terem sido apreendidos
“
48 (quarenta e oito) trouxinhas de crack, pesando aproximadamente 23,60 gramas, 01 (uma) pedra de crack pesando aproximadamente 2,3 gramas, três invólucros contendo maconha pesando aproximadamente 41,40, outro com 40 gramas e outro com 3,50 gramas.”

O Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 15676985 – Págs.480-481) destacou que a substancia apreendida são as vulgarmente conhecidas como maconha e cocaína.

Ademais, conforme podemos ler do Auto de Apresentação e Apreensão também foram apreendidos junto com a substancia entorpecente substancial quantia em dinheiro (R$ 7.870,00 – sete mil, oitocentos e setenta reais), duas balanças de precisão, cadernos de anotações, tesoura, linha, plásticos (petrechos de confecção de trouxinhas) além de objetos de uso pessoal como relógios e aparelhos celulares.

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois os recorrentes Mickely

e Joaqum foram presos em flagrante e conduzidos juntamente com os demais companheiros de crime após apreendida a substância entorpecente encontrada naquela residencia.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, a apelante Mickely negou

autoria do crime. Desconhece a procedencia da droga apenas declarando que estava de passagem naquela residencia e que a droga que possuia era um punhado de maconha para consumo pessoal.

Do mesmo modo, o recorrente Joaquim negou a autoria do delito, afirmando estar de passagem naquela residencia e que quebrou o celular por conter fotos íntimas que não queria ver divulgadas, além de acreditar estar sendo perseguido por um dos policiais que participaram do flagrante por lhe tecer críticas nas redes sociais.

Os policiais militares que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo e confirmaram os fatos apontados na denúncia, afirmando que receberam uma denúncia anônima e que realizaram uma operação de averiguação e ao se aproximarem do local viram o recorrente Jefferson tentar empreender fuga e visualizaram as substancias entorpecentes apreendidas espalhadas pela casa.

O policial civil Iranilson da Silva Cordeiro, ouvido em juízo relatou
“(...)
que as denúncias davam conta se tratar de Joaquim e Mateus, pelo que foram a procura dos dois; que encontraram Joaquim, pois ele trabalhava ao lado da delegacia, e foi convidado para ir até a delegacia, sendo que chegando próximo ao prédio da delegacia de policia ele quebrou o aparelho celular, tentou resistir à prisão, tendo sido imobilizado pelos policiais e algemado; que foi recebida informação que Mateus estava em sua casa, porém não se encontrava, tendo sido encontrada uma porção de droga; que posteriormente a adolescente Ericka reconheceu Joaquim como um dos homens que teria ido até a residência; que Jeferson já tinha sido preso por tráfico de drogas; que Mateus já foi preso envolvido em roubo; que Joaquim já foi preso por outras acusações; que em outra operação foi apreendido celular de um traficante e nele havia uma lista com o nome dos traficantes da cidade, contendo os nomes de Joaquim, Jeferson e Mateus como integrantes; que posteriormente foi periciado o celular do Jeferson, nele continha uma carta para o André seixas (alcunha Chapa, integrante de facção) dizendo que ia tomar conta de tudo na cidade para quando ele retornar encontrar a cidade do jeito que ele deixou; que a mãe do “chapa” mandou mensagem para o Jeferson dizendo que o declarante estava rondando a rua a procura de outro traficante chamado Maikinho; que os demais réus todos tem envolvimento com crimes, sendo que Gean também já foi preso por tráfrico, Mikele foi presa por roubo, e Vitor acredita que também tem envolvimento com crimes; que na residência onde foi encontrada a droga estavam Gean, Jeferson, Vitor, Mickele e a menor (Ericka); que os réus não trabalham, a não ser no tráfico de drogas; que não foi encontrado nada de ilícito com Joaquim; que na casa de Mateus foi encontrada uma porção grande de crack; que apenas a denúncia (anônima) e o reconhecimento da menor (Ericka) ligam Joaquim aos demais envolvidos; que Joaquim causou uma lesão no braço do declarante por ter resistido a prisão; (...)”

Do mesmo modo, o policial militar Phelipe de Oliveira Emídio, que participou das diligencias declarou:

“(...)
que a droga apreendida estava espalhada pelo chão da residência, embaladas para venda; que não recorda se algum policial fez reconhecimento fotográfico do réu Joaquim para a menor Ericka; que a menor Ericka confirmou, na delegacia, para o depoente, que queria colaborar e confirmar que Joaquim estava envolvido; que a menor foi apreendida e levada para delegacia, e lá não sabe se fora lavrado procedimento contra ela; que Joaquim foi abordado, ficou nervoso, agrediu o policial civil Iran, pelo que foi necessário o uso da força para contê-lo; que a motivação para condução do réu Joaquim se deu em razão da menor Ericka ter apontando ele como envolvido; que reafirma que ao chegar na delegacia a menor Ericka confirmou que Joaquim e o gordão teriam entregue a droga na residência; que não tem ideia quem era o proprietário ou locatário da residência onde foi apreendida a droga; que a maior quantidade de droga e valores foi encontrada na primeira residência objeto da diligência; que a adolescente Ericka afirmou com certeza que foram Joaquim e Mateus quem entregaram a droga na residência; que não sabe se Mateus exerce alguma atividade lícita; que a droga encontrada na casa do réu Mateus estava dentro de uma gaveta, não lembrando a quantidade, mas reputa pequena; que não havia ninguém no imóvel da casa do Mateus, pois ele havia se evadido minutos antes; que a genitora de Mateus chegou no durante da diligência; que não teve contato com Mateus; que não tem como afirmar quem seria o proprietário exclusivo da droga, mas afirma que os distribuidores da droga eram Mateus e Joaquim; (...)”

Ouvido o policial militar Elivaldo Carmo da Silva que declarou:

“(...) que um dos elementos ao avistar a guarnição tentou se evadir pelos fundos da residência, porém foi impedido pelos policiais; que ao olhar pela janela da residência avistou muito entorpecente em um dos cômodos; que então adentram a residência, a qual tinha dois quartos, e localizaram o entorpecentes; que tinham três rapazes, duas crianças; que em um dos quartos encontraram uma bolsa de criança com bastante dinheiro e droga; que um dos presos colocou uma peteca de droga na boca; que havia uma adolescente grávida, a qual é esposa de um dos indivíduos presos, bem como havia uma moça chamada Mikele, a qual dizia ser namorada do mesmo rapaz, sendo um trio de amantes; que conversando a outra moça (mikele) ela assumiu a droga, mas não afirmou que ela era mais uma vítima; que os indivíduos estavam embalando a droga; que foi no quarto onde estava Vitor e lá encontrou a bolsa contendo dinheiro; que concluiu estarem os presos embalando a droga para venda por ter visto sacolas plásticas, linha de costura, tesoura e balança, tudo isso estava no chão da residência; que a pessoa que fez a denúncia narrou que o entregador da droga; que a menor que estava na casa relatou que a droga estava sendo embalada; que não conhece Mateus; que a menor comentou que o dinheiro apreendido era oriundo do tráfico; que trabalha em Óbidos há mais de um ano; que afirma que a residência já vinha sendo monitorada pela polícia civil; que presenciou na delegacia quando a adolescente relatou que foi o reu Joaquim quem entregou a droga; que os demais integrantes da guarnição também presenciou, a exemplo do policial Rostand, investigador Iran; que esclarece que na residência não chegou a falar com a adolescente, apenas recebeu a ligação (da denúncia anônima); que a pessoa da denúncia anônima não se identificou, mas supõe que ela deva morar próximo a residência onde estava a droga; que reafirma que viu a droga, esclarecendo que a casa tem dois quartos, e viu a droga na sala próximo ao primeiro quarto, no chão, assim como no segundo quarto, onde estava a bolsa com a droga; que a droga; que não presenciou a colheita do depoimento da menor na delegacia; que Mikele faltou que a droga lhe pertencia; que a denúncia anônima recebida via telefone houve a informação que Joaquim e uma pessoa de compleição física “gorda” estavam envolvidos no crime;(...)”

A testemunha Paulo Roberto Barsano, policial civil, declarou em juízo:

“Que JOAQUIM e MATEUZAO já são conhecidos pela polícia pelo consumo, uso e venda de drogas; que Mateuzao já foi apresentado na delegacia por acusação de tráfico; que a polícia militar chegou com a notícia que uma senhora relatou que JOAQUIM estava com muita droga e dinheiro numa residência; que prontamente foram ao local, que ficava próximo a uma oficina, e tinha muita motocicleta próxima, inclusive a motocicleta do JOAQUIM, momento em que adentraram a residência e encontraram muita droga e dinheiro e todos foram levados para delegacia; que Jeferson é pessoa que o depoente já conhecia desde quando ingressou na polícia, tendo ela já sido preso por tráfico de drogas; que ao sair do presídio ele continuou na atividade da traficância; que JOAQUIM e MATEUS fazem distribuição de drogas utilizando-se de motocicleta; que ambos são amigos, e já foram vistos juntos na casa de Mateuzão; que eles integram a facção do Comando Vermelho e distribuem juntos material entorpecente; que a menor comentou que JOAQUIM havia entregue droga pouco tempo antes da prisão dos demais réus; que orientou a adolescente a falar a verdade, mas de forma espontânea, pois poderia favorece-la; que a menor foi levada para delegacia para colher os depoimentos e incumbiu ao delegado lavrar os procedimentos; que acredita que a menor esteja respondendo por ato infracional, mas ela foi liberada no mesmo dia; que não acompanhou a oitiva da adolescente na delegacia; que com certeza tinha delegado de polícia acompanhando o procedimento, as vezes por vídeo conferência por estar em operação fora da cidade; que não chegou a ver droga pela janela, pois ficou incumbido de cerca a casa pelos fundos; que acredita que a adolescente citou o nome do JOAQUIM ainda na casa, afirmando que fora ele quem levou a droga para o local; que não lembra se a menor tinha amizade com JOAQUIM; que na delegacia a adolescente foi bem enfática em apontar JOAQUIM como entregador da droga, inclusive a motocicleta dele estava no local; (...)”

As demais testemunhas complementaram os depoimentos dos policiais destacados.

Os recorrentes Mickely e Joaquim, além dos demais recorrentes negaram a autoria do delito.

A recorrente Mickely, além de ter sido presa em flagrante, teve seu celular apreendido, e neste aparelho foi possível encontrar diversas mensagens e imagens que demonstraram sua ativa participação no mundo do crime, inclusive há fotos suas segurando arma de fogo e altas quantias em dinheiro demonstando que estava participando concretamente na atividade de venda de entorpecentes.

Assim, por ser o crime imputado à Ré Mickely de mera conduta, uma vez encontrada substância entorpecente em sua residência em características peculiares, há suficiência de dados para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, e consequentemente a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Em relação ao recorrente Joaquim da Silva Tavares Neto apesar da negativa de autoria, teve sua versão contradita na delegacia pela testemunha Ericka Oliveira Vieira, apontando Joaquim como uma das pessoas que praticavam a traficância. Note-se, que foi ouvida na delegacia de polícia na presença de dois conselheiros tutelares de reputação ilibada, e que atestam a lisura do depoimento prestado, apesar da sua negativa em depoimento em juízo. segundo declarou:

“QUE, reside na cidade de ORIXIMINÁ/PA, e veio para a cidade de Obidos/PA na data de ontem, juntamente com seu namorado VITOR MANOEL SANTOS DOS REIS
;
QUE, chegaram sem ter onde ficar, e VITOR conhecendo o nacional JEFERSON "LOIRINHO", pediu abrigo para este
; QUE, ficaram na casa de JEFERSON "LOIRINHO" ou “DINHO” no dia de ontem e de hoje; QUE, no dia 27/09/2021, estava em um quarto com seu namorado VITOR MANOEL; QUE, no outro quarto da casa, estavam JEFERSON “LOIRINHO” ou “DINHO” e JEAN RIBEIRO DE ANDRADE; QUE, ainda pela manhã dois indivíduos foram até a residência de JEFERSON "LOIRINHO” ou "DINHO" e entregaram a droga para este; QUE, JEFERSON "LOIRINHO” ou “DINHO" que recebeu o pacote com a droga; QUE, viu dentro do pacote que se tratava de droga; QUE, um dos indivíduos é o nacional JOAQUIM, que mais tarde foi preso pela Polícia; QUE, o outro que estava entregando a droga era um gordinho; QUE, não conhece os indivíduos, mas reconhece JOAQUIM (trazido a Delegacia) como um dos indivíduos que entregou a droga para JEFERSON "LOIRINHO® DINHO"; QUE, a Polícia foi até a residência, e então JEFERSON, foram até o quarto onde estava a declarante e VITOR, e colocaram todo o dinheiro e as drogas na bolsa da filha da informante, para jogarem a culpa em VITOR, "laranjada" (Textuais);(...)”

Embora tenha mudado sua versão em juízo, negando a autoria do delito, foi possível constatar diversas contradições em seus depoimentos. As contradições ocorrem entre seu depoimento na delegacia e de seu companheiro Vítor. Em seus depoimentos a adolescente Ericka declarou que a casa pertencia a Vítor, enquanto este declarou que alugou a casa, além de em outro depoimento ter declarado que estavam apenas de passagem na casa de propriedade do recorrente Jefferson, conhecido da recorrente Mickely a qual teria alugado a casa para ficarem.

O Magistrado a quo reputou como verdade as primeiras declarações da adolescente Ericka prestadas na delegacia de policia, acompanhada de dois assistentes sociais, apontando que no mundo do crime represálias são comuns, além de a adolescente ter dois filhos, tornando-a mais vulnerável ainda à qualquer ameaça dirigida.

Convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos da adolescente Ericka produzido perante a autoridade policial. Os seus depoimentos são firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado com as provas técnicas juntados.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo, deixo de acolher a tese defendida pela apelante.

2.2.

DESCLASSIFIÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA
EM RELAÇÃO A MICKELY CORDEIRO DE ALMEIDA E JEFFERSON RIBEIRO DE ANDRADE.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes Mickely e Jefferson não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, sua conduta, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos demonstra que a intenção era mesmo de venda. Estes objetos confirmam a materialidade do crime, que está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia os acusados Mickely e Jefferson auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição dos apelantes Mickely e Jefferson de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelos apelantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

3.

DOSIMETRIA DA PENA:

3.1.

REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA, ALÉM DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3 EM RELAÇÃO A VÍTOR MANOEL DOS SANTOS.

Requer a defesa do apelante Vítor Manuel a revisão da dosimetria da pena com a revisão e neutralização das circunstâncias judiciais, notadamente a conduta social e as circunstâncias do crime.

Aduz que o Magistrado não apontou um critério objetivo para valorar a pena-base, fixando-a em alta proporção, o que não pode ser admitido pelo direito.

Especificamente quanto à conduta social entente a doutrina e a jurisprudência que
"constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime"
(REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

Refere-se, na verdade, ao
"conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais"
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8ª.ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128).

O Magistrado a quo apontou a conduta social como
“
são tidas como ruim, os quais não exercem qualquer trabalho, não estudam, e ainda são tidos como pessoa que integram facção criminosa.”

Não se constatou sua relação com os três pontos básicos para valoração do conceito. O fato de não estudarem e não trabalharem, além de integram facção criminosa não pode ser aceita para valorar negativamente referida circunstância. Desta forma, neutralizo este vetor.

Sobre as circunstâncias do crime
Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

Conforme destacado na sentença, o lugar onde praticado o crime era
são capazes de fugir da normalidade do tipo penal, tendo em vista o teor nocivo da droga apreendida, qual seja, cocaína, assim como o fato dos referidos réus praticarem mercancia de drogas na residência onde moram com uma criança filho de Vitor Manoel
sendo fundamentação idônea a manter a valoração produzida pelo magistrado
a quo.

Neste sentido, já decidiu a jurisprudência do
“3. O crime de tráfico de drogas na própria residência, onde o réu morava com mulher e dois filhos menores, inclusive atraindo usuários de droga ao local, é fundamento suficiente para majorar a pena na primeira fase da dosimetria, em face da valoração negativa das circunstâncias do crime.”
(TJ-DF 20180110069742 DF 0001424-78.2018.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/10/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2019 . Pág.: 91-107)

Portanto, não há reparo pertinente à negativação desse vetor.

Logo, será necessário recalcular a pena do recorrente Vítor Manoel dos Santos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico;

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Como as circunstâncias do crime foi negativamente valorada, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerado o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo

a pena-base para o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n.º 11.343/2006) em
5 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

A pena-base para o crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n.º 11.343/2006) será de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

No que diz respeito ao pedido de aplicação da atenuante da confissão ao caso
in concreto
veja que também não merece prosperar.

Com efeito, em nenhum momento o recorrente confessou a autoria do delito de forma a justificar a aplicação da atenuante em seu favor. Arguiu que a droga que possuía era para consumo próprio, o que não pode ser considerado como confissão.

O reconhecimento da autoria de um crime é de grande valia para o deslinde de uma investigação criminal, sendo considerada como um serviço à Justiça, uma vez que dá celeridade ao processo e previne eventual aplicação de pena a sujeito inocente, por erro judiciário.

Neste sentido, a confissão espontânea é atenuante criminal prevista pelo Código Penal, em seu artigo 65, inciso III, alínea “d”, que dispõe:
“São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;”

Desse modo, não havendo confissão espontânea que conduza ao convencimento do julgador, não pode ser aplicada a atenuante prevista pelo artigo supracitado, a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, pelo juiz julgador.

Em suma, não há confissão espontânea nos autos. Apenas declarou que a droga apreendida era para consumo próprio, porém, negou que tenha praticado o delito apurado. Essa é a conclusão da Súmula 630 do C. STJ, que dispõe
“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

O Magistrado a quo reconheceu a circunstância atenuante em favor do recorrente, o que também reconheço, reduzindo ambas as penas em 1/6 e fixando-a em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação para o tráfico.

Sobre a possibilidade de aplicação do benefício do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, destaco que a condenação do recorrente ao tipo do art. 35, da Lei n.º 11.343/2006 é incompatível com o tráfico privilegiado, de modo que o tema não será conhecido. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Sobre a causa de aumento da pena pela incidência do art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, tem razão o juiz primevo, aplicando aumento de 1/3 e fundamentando sua decisão. Mantenho-a.

Assim, torno a pena de Vítor Manoel Santos dos Reis concreta e definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação para o tráfico.

3.2.

REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA E VALORAÇÃO DA PENA EM PATAMAR DE 1/6 EM RELAÇÃO A MICKELY CORDEIRO DE ALMEIDA.

Constato da sentença de mérito que a pena de Vítor Manoel dos Santos foi fixada identicamente com a de Mickely Cordeiro de Almeida, a valoração e cálculo dos vetores deve incidir no mesmo patamar para ambos, sob pena de, mantida a condenação, restar fixada a ela uma condenação mais grave, sendo uma pena injusta.

Neste sentido, considerando apenas a valoração do vetor circunstâncias do crime, já discriminado e fundamentado
supra,
e aplicação de aumento no patamar de 1/6, redefino a pena-base de Mickely Cordeiro
para o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n.º 11.343/2006) em
5 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente,
e a
pena-base para o crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n.º 11.343/2006) será de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Sobre a aplicação da confissão espontânea, refuto-a, pois a recorrente não confessou crime algum declarando que a droga apreendida era para consumo próprio, porém, negou que tenha praticado o delito apurado. Essa é a conclusão da Súmula 630 do C. STJ, já disposta
supra.

Houve aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena para
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação para o tráfico.

Sem causas de diminuição ou aumento da pena.

3.3.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA SUA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL E VALORAÇÃO DOS VETORES E CIRCUNSTÂNCIAS PELO PATAMAR DE 1/6 EM RELAÇÃO A JEFFERSON RIBEIRO DE ANDRADE.

Compulsando a sentença, vê-se que o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante a circunstância judicial de conduta social e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em nove anos de reclusão e pagamento de novecentos dias-multa.

Da análise da fundamentação
realizada
pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do quantum, uma vez que os vetores do art. 59 em sua maioria foram considerados neutros, porém, o magistrado a quo não valorou a conduta social de forma idônea, e apesar de ter fundamentado-a de forma concreta, não se amoldou à conceituação doutrinário-jurisprudencial reservada ao tema.

Conforme dito
supra,
a conduta social
"constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime"
(REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

Logo, não há como valorarmos referido vetor, visto que não se apurou sua relação com a comunidade onde vive, sua família e vizinhos, e o fato de integrar facção criminosa quando muito permitiria a condenação pela prática de associação para o tráfico, o que não aconteceu neste decisum, portanto, essa circunstância judicial não que será neutralizado.

Sobre as circunstâncias do crime verifico que ela possui fundamentação idônea, posto que a atividade criminosa com a presença de criança é fator admitido como causa negativa capaz de proporcionar o agravamento da pena.

Requer também sua defesa que os critérios de valoração negativa ao crime, caso as houver, as sejam fixadas pelo patamar somático de 1/6, o que não encontra óbices, posto que o posicionamento majoritário de nossos Tribunais Superiores recomenda essa proporção de valor.

Assim, neutralizado o vetor conduta social e mantido o vetor circunstâncias do crime fixo a pena-base do recorrente Jefferson em
5 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Não há circunstâncias atenuantes. Há circunstância agravante, a reincidência, majorando a pena em 1/6, fixando-a, de forma intermediária a pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Não incide em seu benefício a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006. Não há causas de aumento.

3.4.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA SUA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL E VALORAÇÃO DOS VETORES E CIRCUNSTÂNCIAS PELO PATAMAR DE 1/6 EM RELAÇÃO A JOAQUIM DA SILVA TAVARES NETO.

Compulsando a sentença, vê-se que o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante o vetor circunstâncias do crime, fixando a pena-base em nove anos de reclusão e pagamento de novecentos dias-multa.

Da análise da fundamentação
realizada
pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do quantum, uma vez que os vetores do art. 59 em sua maioria foram considerados neutros, porém, o magistrado a quo não valorou a circunstância do crime de forma idônea, e apesar de ter fundamentado-a de forma concreta, não se amoldou à conceituação doutrinário-jurisprudencial reservada ao tema.

Conforme dito
supra,
as circunstâncias do crime
"
“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”
(
Cleber Masson, in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747).

Logo, não há como valorarmos referido vetor, visto que não se apurou os dados acidentais ou secundários relativos à infração penal. O fato de ser fornecedor da droga apreendida quando muito permitiria a condenação pela prática de associação para o tráfico, o que não aconteceu neste decisum, portanto, essa circunstância judicial não que será neutralizado.

Assim, neutralizado o vetor circunstâncias do crime fixo a pena-base do recorrente Jefferson em
5 (cinco) ano de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Não há circunstâncias atenuantes e agravante.

O Magistrado a quo concedeu em seu benefício a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006. No percentual de 1/3, diminuindo a pena e tornando-a definitiva em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.
Não há causas de aumento.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, trata-se de pedido inócuo, uma vez que a sentença concedeu a ele o direito de recorrer em liberdade.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e
DOU-LHES
PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para redimensionar a pena-base em face dos recorrentes:

- Redimensiono a pena de Vítor Manoel dos Santos tornando-a definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
para o crime de tráfico de drogas e de
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
para o crime de associação para o tráfico
, que, sob
concurso material
, será fixada em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.366 (hum mil, trezentos e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprida em regime
inicial fechado;

-

Redimensiono a pena de Mickely Cordeiro de Almeida tornando-a definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
para o crime de tráfico de drogas e de
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
para o crime de associação para o tráfico, que, sob
concurso material, será fixada em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa,
a ser cumprida em regime
inicial fechado;

-
Redimensiono a pena de Jefferson Ribeiro de Andrade tornando-a definitiva em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto;

-
Redimensiono a pena de Joaquim da Silva Tavares Neto tornando-a definitiva em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
,
a ser cumprida em regime
aberto,
que será convertida em duas restritivas de direito
a ser definida pelo Juiz da Execução Penal;

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024